Tribunal: STF
Processo: AP 1820
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IVAN MANOEL RECH, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a IVAN MANOEL RECH, CPF nº 006.909.899-97, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.265, PET. 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos atualmente encontram-se conclusos para julgamento.



    A Defesa de IVAN MANOEL RECH, através da petição STF n.º 130237/2024, requereu autorização para “que o Requerido desloque-se ate a Comarca de Brusque, na data de 01/11/2024, para realização da consulta avaliativa pre-cirúrgica, bem como, em caso de encontrar-se apto para a realização da cirurgia, que o mesmo seja autorizado a deslocar-se em data a ser designada pelo profissional, de modo que, a defesa se compromete a juntar aos autos o comprovante da realização da futura cirurgia.” (eDoc. 143). Informa, ainda, que encontra-se em tratativas para formalização do ANPP.



    O requerimento foi instruído com cópia de comprovante de marcação de consulta (eDocs. 144-145). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a consulta médica no dia 1°/11/2024 às 8h45, no Imigrantes Hospital de Maternidade de Brusque/SC.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de IVAN MANOEL RECH, no dia 1°/11/2024, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e o retorno, para que compareça à consulta agendada no Imigrantes Hospital de Maternidade de Brusque/SC, às 8h45.



    Novas flexibilizações, por razões médicas, devem ser solicitadas previamente nos autos. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, com cópia da presente decisão.



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta, assim que realizada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente